Tribunal: TJPA
Processo: 0006633-13.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006633-13.2015.8.14.0074

APELANTE: JOSIEL DE SOUSA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006633-13.2015.814.0074

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: JOSIEL DE SOUSA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. PROVIDO. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 09 (NOVE) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para: i)
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3;
ii)
mudar o regime de cumprimento da pena para o aberto
,
com conversão para restritiva de direitos
, e iii)
DE OFÍCIO
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

JOSIEL DE SOUSA LIMA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006633-13.2015.814.0074

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: JOSIEL DE SOUSA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSIEL DE SOUSA LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4684109 p. 2-4) em resumo, que em 16/05/2015, por volta de 16h, policiais militares receberam denúncia anônima de ocorrência de tráfico de drogas na Rua Mogno, casa 101, Bairro: Vila Macarrão, bem como as descrições físicas do nacional e, ao averiguarem encontraram o Apelante com as mesmas características informadas na frente da residência, e após revista acharam 10 (dez) petecas de cocaína e a quantia de R$ 43,00 (quarenta e três reais) consigo, e em seu imóvel localizaram mais 18 (dezoito) petecas da mesma substância.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4684115 p. 2-16), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4684117 p. 17-23) pugnando pela
absolvição
do crime de tráfico por negativa de autoria, e, subsidiariamente pelo
redimensionamento
da pena base para o mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 e, consequentemente aplicação da detração e substituição do apenamento para restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4684117 p. 27-32), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
tão somente quanto à dimensão da pena-base (ID nº 4684118 p. 9-14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e negativa de autoria.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, bem como negativa de autoria pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito – em via pública – após policiais militares
receberem denúncia anônima de ocorrência de tráfico de drogas na Rua Mogno, casa 101, Bairro: Vila Macarrão, bem como as descrições físicas do nacional e, ao averiguarem encontraram o Apelante com as mesmas características informadas na frente da residência, e após revista acharam 10 (dez) petecas de cocaína e a quantia de R$ 43,00 (quarenta e três reais) consigo, e em seu imóvel localizaram mais 18 (dezoito) petecas da mesma substância, conforme Termo de Apreensão (ID nº 4684110 p. 15) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4684112 p. 11).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação Renato Cardoso de Sousa, Henrique Quaresma Mota e Noberto Viana de Carvalho
,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que, após denúncia anônima informando descrição do local e de um pessoa do sexo masculino que estaria comercializando entorpecentes, se dirigiram até o endereço e avistaram o Recorrente com as mesmas características descritas e, após revista encontraram
em um dos bolsos do Recorrente 10 (dez) petecas de cocaína e a quantia de R$ 43,00 (quarenta e três reais), além do que na sua residência foram localizadas mais 18 (dezoito) embalagens da mesma substância dentro de uma mochila que estava em uma gaveta no quarto de Josiel.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, trazia consigo
10 (dez) petecas de cocaína e a quantia de R$ 43,00 (quarenta e três reais), além de mais 18 (dezoito) embalagens da mesma substância dentro de uma mochila, que estava em uma gaveta no quarto de Josiel
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo/ter em depósito o referido produto com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade e consequências do crime:

“Culpabilidade - Esta circunstância é desfavorável ao réu, vez que praticou o fato ilícito de forma consciente e premeditada, como demonstra o levantamento feito pela polícia na investigação da ação criminosa e cujas condutas podia não praticá-las ou evitá-las, desde que atendesse aos apelos da norma.

(...)

Consequências dos crimes – Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléficos às famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois, para comprarem drogas, comentem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu;”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade e circunstância do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurarem como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando que todos os vetores foram considerados neutros, fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa
.

3.

Do
reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo com consequente aplicação de detração e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando a ausência de fundamentação na aplicação da fração de 1/6.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrada aplicou a fração de 1/6 sem, contudo, fundamentar:

“Percebo ainda que é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei mº. 11.343/06, visto que ostenta primariedade e a acusação não comprovou ser o réu pessoa dedicada a atividade criminosa ou componente de organização criminosa, por conseguinte, reduzo a pena em um sexto, fixando nesta 3ª fase a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, o que torno esta pena em
REAL E DEFINITIVA.”

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, o Juízo deve fundamentar. Logo, analisando os autos verifico que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Considerando que em sentença foi aplicada a detração de 11 (onze) meses, fica o apelante obrigado a cumprir a pena de 9 (nove) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Por fim, verifico
DE OFÍCIO
que em razão da nova dosimetria fixada nesta Instância de
09 (nove) meses de reclusão
a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF. Assim, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 13/12/2016 (
ID nº 4684117 p. 14
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI, todos do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para: i)
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3;
ii)
mudança do regime de cumprimento da pena para o aberto
,
com conversão para restrição de direitos
, e iii)
DE OFÍCIO
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

JOSIEL DE SOUSA LIMA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 21/08/2023